Tribunal: TJDFT
Processo: 0726585-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726585-33.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES DO NASCIMENTO DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula 72 do STJ). 3. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor indicado no contrato, ainda que não recebida por ausência, resta cumprido o requisito legal de constituição em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). Precedentes. 4. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Ato impugnado (ID no 64065829): sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão de veículo proposta por Itaú Unibanco Holding S.A. contra Francisco das Chagas Marques do Nascimento, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da não comprovação da mora (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: custas pelo autor. Sem honorários. 3. Autor/apelante: Itaú Unibanco Holding S.A. 4. Réu/apelado: Francisco das Chagas Marques do Nascimento. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de financiamento no 391704848, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 29/9/2021. Pedidos: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo Voyage da marca Volkswagen, ano de fabricação 2010. Data do ajuizamento: 27/8/2024. Valor da causa: R$ 11.244,57. 6. Razões de apelação (ID no 64065830): (a) foi comprovada a mora por meio do envio de notificação ao endereço do devedor constante no contrato de financiamento; (b) a petição inicial, com documentos anexos, seguiu os requisitos do Decreto-Lei no 911/69. 7. Pedido recursal: a anulação da sentença para que seja dado prosseguimento ao feito. 8. Preparo comprovado (ID no 64065823). 9. Sem contrarrazões, pois a relação processual não foi angularizada na origem. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, V, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 15. Fundamento-base da sentença: o credor deve comprovar a mora a partir da efetiva entrega da notificação extrajudicial ao devedor. 16. Provas juntadas na inicial: (a) cédula de crédito bancário, operação no 9216322448 (ID no 64065824); (b) comprovante de notificação da mora (ID no 64065825); (c) anotação de gravame (ID no 64065826); (d) extrato de financiamento (ID no 64065827); (e) comprovante de débitos de IPVA de 2023 e 2024 (ID no 64065826). 17. A ação de busca e apreensão foi proposta em 27/8/2024 (ID no 64065819). 18. Em 4/9/2024, sobreveio a sentença extintiva, sem julgamento do mérito, em razão da falta de comprovação da mora do devedor (ID no 64065829). 19. Discussão: a apelante sustenta que a notificação extrajudicial é válida ainda que não tenha sido entregue, pois o Aviso de Recebimento (AR) correlacionado (ID no 64065825) foi encaminhado para o endereço do devedor constante no contrato de financiamento. 20. A comprovação da mora é imprescindível à ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula no 72 do STJ). 21. A notificação sobre o inadimplemento deve ser remetida pelo credor ao devedor no endereço constante no contrato firmado entre ambos, por carta registrada com aviso de recebimento. 22. Mesmo que o AR retorne sem ser entregue ao devedor ou contenha assinatura diversa do próprio destinatário, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 23. A ausência de recebimento da carta de notificação não constitui, por si só, fundamento para afirmar que o devedor não foi constituído em mora, pois o endereço foi fornecido pelo próprio destinatário. Aplicação dos princípios da probidade e da boa-fé. Precedente do STJ: REsp no 1.828.778-RS. 24. O aviso de recebimento (AR) apresentado pelo credor foi encaminhado exatamente para o endereço do devedor indicado no contrato (ID no 64065824). 25. Não houve irregularidade na notificação. É legítima a constituição do apelado em mora, razão pela qual não o processo não deve ser extinto. 26. A sentença merece ser cassada. 27. Informações complementares: a ação foi proposta em 27/8/2024. Valor da causa: R$ 11.244,57. Sentença proferida em 4/9/2024. Custas pelo autor. Sem honorários. Recurso para anular a sentença extintiva e dar prosseguimento ao feito. DISPOSITIVO 28. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja dado prosseguimento ao feito. 29. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que não foram fixados na origem (STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRG no AREsp 684.467/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/02/2017, DJE 24/02/2017). 30. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 32. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro